Tribunal: TJSP
Processo: 1007551-08.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INDEVIDA COBRANÇA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – SÚMULA 308 DO STJ – PRECEDENTES DESTA CORTE - SENTENÇA MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000279699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007551-08.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que é apelante MARIA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PARQUE
RIO PARANÁ INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007551-08.2018.8.26.0576
2
Apelação Cível No 1007551-08.2018.8.26.0576
Apelante: Maria Aparecida dos Santos
Apelado: Parque Rio Paraná Incorporações Ltda
(Voto no 24.175)
EMENTA: COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA -
TAXA
DE
CANCELAMENTO
DE
HIPOTECA
CONSTITUÍDA PELA CONSTRUTORA EM FAVOR DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INDEVIDA COBRANÇA
DO PROMISSÁRIO COMPRADOR SÚMULA 308 DO
STJ PRECEDENTES DESTA CORTE - SENTENÇA
MODIFICADA COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA
RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA
SUCUMBÊNCIA RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 64/65, que julgou improcedente o
pedido
condenando
a
autora
nas
custas,
despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00 com observância da gratuidade.
Irresignada, apela a vencida em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de não ser
responsável pelo pagamento das despesas no fólio real
advindas
do
cancelamento
da
hipoteca
relativa
ao
financiamento do empreendimento (fls. 67/74).
A autora estava dispensada de comprovar o recolhimento das custas do preparo em razão do
deferimento da gratuidade, sendo o recurso recebido nos
efeitos devolutivo e suspensivo (fls. 88/89).

Contrarrazões às fls. 77/85.
Não houve oposição ao julgamento virtual do presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007551-08.2018.8.26.0576
3
recurso (fls. 91).
É o relatório.
1.- DOS FATOS
Maria Aparecida dos Santos ajuizou
ação de restituição de indébito em face de Parque Rio
Paraná Incorporações Ltda sustentando, em síntese, que,
em 05 de maio de 2015, firmou com a ré promessa de compra
e venda da unidade autônoma descrita e caracterizada na
inicial, cujo pagamento, no importe de R$ 125.000,00,
seria efetuado de forma parcelada; deparou-se com a
cobrança pela promitente vendedora de emolumentos e
custas do Registro de Imóveis, dentre elas, o
cancelamento da hipoteca formalizada com a instituição
financeira de R$ 157,56.
Por isso, pediu a restituição daquela importância
devidamente atualizada.
Citada, a ré contestou afirmando, em suma, que o
pagamento seria devido porque previsto no contrato (fls.
80/91).

A r. sentença julgou o pedido improcedente.
Daí, a interposição do recurso.
2.
DO DIREITO
O detido exame dos autos revela
que a autora não se volta contra as despesas de escritura
e registro, as quais são de responsabilidade do comprador
(CC, art. 490).
Ao revés, a irresignação do apelante recai sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007551-08.2018.8.26.0576
4
pagamento efetuado à apelada a título de cancelamento da
hipoteca firmada entre a promitente vendedora e o agente
financeiro (fls. 22).
E com razão!
Com efeito, o tema já foi pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça através da Súmula 308, redigida
nesses termos: "A hipoteca firmada entre a construtora e
o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração
da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante
os adquirentes do imóvel."
Nesse sentido: “Compromisso de venda e compra.
Cláusula prevendo a responsabilidade do comprador pelo
pagamento de despesas com escritura e registro. Validade.
Hipótese, contudo, em que a despesa em questão,
decorrente de cancelamento de hipoteca anterior, não se
insere entre os encargos de transferência. Abusividade.
Precedentes
da
Corte.
Restituição
devida.
Recurso
provido”
(TJSP,
1a
Câm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1000958-
94.2017.8.26.0576, rel. Des. Augusto Rezende, j. em
18.01.2018).
Nesse mesmo sentido: “Compra e venda
pretendida
devolução de taxa de cancelamento de hipoteca sentença
de improcedência
insurgência - acolhimento
nulidade
de cláusula que impõe ao comprador a responsabilidade
pelo pagamento precedentes deste Tribunal Súmula 308
do Colendo Superior Tribunal de Justiça
inversão do
ônus da sucumbência - Recurso provido” (TJSP, 5a Câm.
Dir. Priv., Ap. 1065388-89.2016.8.26.0576, rel. Des. A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1007551-08.2018.8.26.0576
5
C. Mathias Coltro, j. em 22.11.2017).
Por tais razões, a importância deverá ser devolvida
para a autora acrescida de correção monetária a partir do
desembolso e de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação.
3. DA SUCUMBÊNCIA - Em razão do provimento do
recurso, deve a ré ser condenada nas custas, despesas
processuais e honorários de advogado da parte adversa de
R$ 1.000,00 nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
4.- CONCLUSÃO
Daí por que se dá provimento ao
recurso.
Na oposição de embargos de declaração contra o
presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito
de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica